Tribunal: STF
Processo: RE 84578
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
1. RESTITUIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. O SEU QUANTO DEVE SER
CALCULADO MEDIANTE CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA.
2. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 108, I. ANALOGIA. SE A NORMA
TRIBUTARIA DO ESTADO-MEMBRO CONCEDE A CORREÇÃO MONETÁRIA PARA
O CASO PREVISTO NO SEU TEXTO, ESSA NORMA DEVE SER APLICADA, POR
ANALOGIA, A OUTRO CASO, COMO PREVE A CITADA REGRA FEDERAL. SE ESTA
INCIDE E NÃO FOI APLICADA, E DE SE RECONHECER QUE SE LHE NEGOU
VIGENCIA.
3. DISCORDANCIA PRETORIANA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DA QUANTIA
QUE SE RESTITUIR AO CONTRIBUINTE COMO INDEBITO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA CONCEDER
A REVALORIZAÇÃO DA MOEDA.